Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701969-87.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: JACKSON CLEITON DE SOUSA, EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, SUANY CRISTINE PEREIRA PASTANA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A formulado no ID no 58900567, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 57941923. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007